Tribunal: STF
Processo: AR 1681
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-27
Data de publicação: 2006-09-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL DE 02 (DOIS) ANOS. DIREITO
   MATERIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA NORMA QUE PRORROGA O TERMO FINAL DO
   PRAZO AO PRIMEIRO DIA ÚTIL POSTERIOR.
        1. Por se tratar de
   decadência, o prazo de propositura da ação rescisória
   estabelecido no art. 495 do CPC não se suspende, não se
   interrompe, nem se dilata (RE 114.920, rel. Min. Carlos Madeira,
   DJ 02.09.1988), mesmo quando o termo final recaia em sábado ou
   domingo.
        2. Prazo de direito material. Não incidência da norma
   que prorroga o termo final do prazo ao primeiro dia útil
   posterior, pois referente apenas a prazos de direito
   processual.
        3. Na espécie, o trânsito em julgado do acórdão
   rescindendo ocorreu em 1º de dezembro de 1999 (dies a quo), tendo
   o prazo decadencial se esgotado em 1º.12.2001 (sábado), ante o
   disposto no art. 1º da Lei 810/49 - "Considera-se ano o período
   de doze meses contado do dia do início ao dia e mês
   correspondentes do ano seguinte". Ação rescisória protocolada
   nesta Suprema Corte apenas em 03 de dezembro de 2001
   (segunda-feira), portanto, extemporaneamente.
        4. Decadência
   reconhecida. Processo extinto com base no art. 269, inc. IV, do
   Código de Processo Civil.